Tribunal: TJDFT
Processo: 0712424-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTIONAMENTO ACERCA DE SUPOSTO CUMPRIMENTO TEMPESTIVO DA LIMINAR, PELA RECORRENTE, E VALOR EXORBITANTE DE “ASTREINTES”. REDUÇÃO DA MULTA SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. OMISSÕES INEXISTENTES. INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO NA VIA DOS ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1.Os embargos de declaração são interpostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado, ainda que sob o título de omissões, uma vez que se pretende, efetivamente, a rediscussão de matérias.
2.Inexiste omissão quando a questão restou, efetivamente, apreciada, tendo inclusive sido ressaltado no voto que, em razão do cumprimento extemporâneo da obrigação, que equivale ao descumprimento, foi aplicada a multa de R$13.900,00, sem prejuízo da responsabilidade da ré, ora agravante, de continuar a arcar com as despesas do tratamento do autor (processo PJE No 0701299-86.2020.8.07.0005 (ref. 2017.05.1.006865-2).
3.Assim, foi arbitrada a multa, no valor de R$13.900,00, justamente em razão do evidenciado descumprimento de decisão judicial, diante das condições específicas da ora agravante, grande instituição de prestígio nacional, que atende em várias capitais do país, em relação a dependente/beneficiário do plano de sáude, multa que não pode ser considerada abusiva ou excessiva no caso concreto.
4. Se a parte Embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário – e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via.
5. Recurso desprovido.